Tribunal: TJDFT
Processo: 0702336-21.2024.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702336-21.2024.8.07.0002 RECORRENTE: LUIZ GERALDO DA COSTA CORREIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DECRETO ABSOLUTÓRIO. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA HARMÔNICOS E COERENTES. TESE DE LESÕES CORPORAIS RECÍPROCAS. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. EXTENSÃO DAS LESÕES. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática de lesão corporal, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos na fase inquisitiva e em audiência de instrução, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser reformada a sentença de origem. 2. Conforme já pacificado na jurisprudência, pequenas divergências sobre dados periféricos dos depoimentos não os tornam contraditórios e muito menos lhes retiram a credibilidade, quando os atos principais foram descritos pela vítima de forma coerente e harmônica. 3. Não há que se falar em lesões corporais recíprocas quando ausentes os elementos probatórios que reforcem as alegações suscitadas pela Defesa, assim como quando a prova técnica indica, no mínimo, a prática de delito em excesso, devendo o réu responder por sua conduta. 4. A extensão das lesões corporais elencadas na prova pericial permite a análise desfavorável da culpabilidade. 5. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que parcial ou qualificada, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega violação ao artigo 617 do Código de Processo Penal, ao argumento de que o acórdão teria apreciado matéria não debatida no curso do processo nem examinada pela sentença absolutória, ao reconhecer o excesso de legítima defesa, tese que tampouco fora suscitada no recurso da acusação. Sustenta, ainda, que, ao reformar a sentença absolutória, o acórdão adentrou na dosimetria da pena, extrapolando os limites da devolutividade da apelação e incorrendo em supressão de instância, sobretudo por ter fixado pena superior ao mínimo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 617 do CPP. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021